Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na derradeira petição aviada pelos agravantes1, o objeto deste agravo cingira-se ao indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado por cobrança que manejam em desfavor dos agravados. Após o deferimento da tutela provisória postulada no ambiente recursal, retornaram eles aos autos informando que o imóvel fora desocupado voluntariamente, e, conseguintemente, tomara, posse do bem, não mais subsistindo interesse no prosseguimento deste recurso. De fato, a desocupação do imóvel por parte dos agravados exaurira o objeto que permeava a decisão agravada, repercutindo neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois já inviável se conceder qualquer outra prestação ou se reprisar ou revisar os fatos vividos. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 40871203